Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONVENÇÃO ARBITRAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 3o e 4o da Lei n. 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), as partes interessadas em submeter seus litígios, presentes ou futuros, ao juízo arbitral, podem estipular convenção de arbitragem mediante cláusula compromissória. 1.1. A existência de cláusula compromissória não impede o ajuizamento de demanda executória na tutela Estatal, isso porque, o Poder Judiciário é o único capaz de realizar incursão forçada no patrimônio do devedor. (Precedentes STJ)
2. Por força legal, tanto as questões relativas ao descumprimento das cláusulas contratuais, bem como questão de invalidade ou ineficácia da convenção ou da cláusula compromissória deverão ser avaliadas pelo árbitro, consoante o art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.307/1996. 2.1. No caso, é imprescindível que as questões atinentes ao conteúdo do contrato sejam esclarecidas no âmbito do Juízo Arbitral. A decisão que será proferida pelo árbitro dirá respeito exatamente ao débito que é perseguido na execução.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.